Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. CABIMENTO. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. E-RIDF. PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. SINESP E INFOSEG. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, bem como o decurso de tempo de mais de um ano desde a última pesquisa aos sistemas, necessária a realização de nova pesquisa ao RENAJUD, INFOJUD e ao SISBAJUD.
4. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
5. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, cabível a realização de tal consulta.
6. A busca de eventuais bens imóveis registrados no nome da parte executada pode ser realizada pelo sistema e-RIDF, que, no entanto, depende do recolhimento das custas cartorárias pelo exequente.
7. Os sistemas SINESP e INFOSEG são sistemas com o objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.